Tribunal: TJPA
Processo: 0801281-11.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801281-11.2022.8.14.0037

APELANTE: IRAILSON DE SOUZA PRATA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA FRACIONADAS. BALANÇA DE PRECISÃO. TRITURADOR. SEDAS. CADERNO DE ANOTAÇÕES E COMPROVANTES DE DEPÓSITO. CONTEXTO INDICATIVO DE MERCANCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). INVIABILIDADE. RE 635.659 (TEMA 506/STF). DESCRIMINALIZAÇÃO RESTRITA À MACONHA E DENTRO DOS LIMITES FIXADOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 194 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006, invocando como paradigma o RE 635.659 (Tema 506/STF).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Verificar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação por tráfico de drogas.

2.

Analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal, à luz do RE 635.659 (Tema 506/STF).

III. FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, que atestaram a apreensão de cocaína (2,79g e 0,28g) e maconha (33,03g), além de 16 papelotes da substância, balança de precisão, triturador, sedas, caderno com anotações de valores e comprovantes de depósito.

A autoria foi evidenciada pelos depoimentos harmônicos dos policiais civis responsáveis pela abordagem, os quais relataram que o réu portava mochila contendo as drogas e instrumentos típicos da traficância. A jurisprudência pacífica admite a palavra dos agentes públicos como meio idôneo de prova, quando coerente e em consonância com os demais elementos dos autos.

A versão defensiva mostrou-se isolada e destituída de respaldo probatório.

Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006. A quantidade e variedade das drogas, o fracionamento, a presença de balança de precisão, anotações de valores e comprovantes bancários evidenciam destinação mercantil, não se compatibilizando com a mera posse para consumo próprio.

Quanto à invocação do RE 635.659 (Tema 506/STF), a tese fixada restringe-se à descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, dentro de parâmetros objetivos estabelecidos (até 40g ou seis plantas fêmeas), não alcançando outras substâncias, como a cocaína, nem afastando a análise do contexto fático-probatório indicativo de tráfico. No caso concreto, além de maconha, houve apreensão de cocaína e diversos apetrechos típicos da comercialização ilícita, circunstâncias que afastam a incidência do paradigma invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

TESES FIXADAS

1.

A apreensão de drogas fracionadas, associada a balança de precisão, caderno de anotações e comprovantes de valores, constitui conjunto probatório apto a demonstrar a destinação mercantil do entorpecente.

2.

O RE 635.659 (Tema 506/STF) restringe-se à descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, não se aplicando automaticamente a casos que envolvam outras drogas ou circunstâncias indicativas de tráfico.

3.

A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de ação múltipla.

JURISPRUDÊNCIA

STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Quinta Turma, DJe 19/08/2024.

STF, RE 635.659 (Tema 506).

STJ, entendimento consolidado sobre validade dos depoimentos policiais como meio de prova idôneo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por IRAILSON DE SOUZA PRATA (ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL), irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA, que o condenou às penas de 01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, em regime inicial ABERTO, substituída por duas penas restritivas de direitos (art. 44, §2º, do CP), pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 (ID 28335965 - Pág. 1).

A defesa, em suas razões sustentou o pleito absolutório por insuficiência probatória, além da desclassificação para o tipo de uso (art. 28) ventilando como paradigma o RE 635659 (ID 28335968 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 28335974 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do apelo (ID 29354872 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

“Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 16/08/2022, por volta das 20h30min, próximo ao campo do “João Oliveira”, nesta cidade de Oriximiná/PA, o denunciado IRAILSON DE SOUZA PRATA foi preso em flagrante por trazer consigo certa quantidade de drogas, bem como por possuir instrumentos e objetos destinados ao preparo e produção de drogas sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar, incidindo, portanto, na prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 34 da Lei 11.343/06. Segundo consta, no dia dos fatos, policiais civis, após informações de que o investigado WENZO CARDOSO SOARES (réu no processo de nº 0801280-26.2022.8.14.0037) contra quem havia mandado de prisão em aberto, estaria nesta cidade planejando uma fuga para Manaus/AM, dirigiram-se até o local supramencionado para realizar a vigilância. Ato contínuo, os policiais avistaram tanto WENZO quanto o ora denunciado IRAILSON DE SOUZA em atitude suspeita, razão pela qual foi feita a sua revista pessoal, ocasião em que foi encontrado em sua posse as drogas e objetos destinados ao preparado de entorpecentes, cita-se: 01 (uma) trouxa de substância análoga à droga popularmente conhecida como “cocaína”, pesando aproximadamente 2,8g (dois vírgula oito gramas), 18 (dezoito) papelotes de substância análoga à droga popularmente conhecida como “maconha”, 02 (duas) petecas de uma substância esbranquiçada, 01 (um) triturador de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 13 (treze) papeis de ceda – KING PAPER, comprovantes de depósito, caderno de anotação, 01 (um celular) celular
.

São os fatos.

1 DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A combativa defesa sustentou o pleito absolutório, com supedâneo na insuficiência de provas. Nesses termos, razão não socorre a defesa.

Extraem-se dos autos a prova da materialidade delitiva, através do
Boletim de Ocorrência (ID 75489719 - Pág. 2); Auto de apreensão (ID 75489719 - Pág. 15-16), indicando: 01 (UMA) TROUXA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A DROGA POPULARMENTE CONHECIDA COMO "COCAÍNA" DE APROXIMADAMENTE 2.8g; 18 (DEZOITO) PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A DROGA POPULARMENTE CONHECIDA COMO "MACONHA"; 02 (DUAS) PETECAS DE UMA SUBSTÂNCIA ESBRANQUIÇADA; 01 (UM) TRITURADOR DE MACONHA; 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO COR CINZA; 13 (TREZE) PAPEIS DE CEDA – KING PAPER; 06 (SEIS) PAPEIS COM ANOTAÇÕES DE VALORES; 02 (DOIS) COMPROVANTES DE DEPÓSITO – FAVORECIDOS (JOÃO CARLOS TAVARES RODRIGUES – R$ 1.000,00) e (VALDEVANE DA SILVA FIGUEIREDO R$ 900,00); 01 (UM) CADERNO DE ANOTAÇÕES ESCRITO (NÃO MEXA); 01 (UM) APARELHO CELULAR SAMSUNG – MODELO SM-G532MT COR BEGE; 14 (QUATORZE) PEÇAS DE ROUPA EM UMA SACOLA VERDE; 01 (UMA) TOALHA PINK; 02 (DOIS) LENÇÓIS DE CAMA; 01 (UMA) BOLSA DE COR AZUL COM ROUPAS DE BEBÊ; Laudo toxicológico definitivo (ID 105687089 - Pág. 1-4).

A testemunha RODRIGO VIEIRA SILVA, após ser devidamente compromissado, declarou:

Que, no dia dos fatos, a equipe policial recebeu informações de que ENZO, com mandado de prisão em aberto, estaria nas proximidades do campo do João Oliveira. Diante disso, foi montada uma vigilância no início da noite e, por volta das 20h, avistaram dois homens, sendo que um apresentava características semelhantes às de ENZO, razão pela qual decidiram abordá-los. Durante a abordagem, foi confirmado que se tratava de ENZO, que portava uma arma de fogo, enquanto o outro homem, identificado como IRAILSON, carregava uma bolsa contendo drogas, uma balança de precisão e um caderno de anotações.

Na delegacia, constatou-se que IRAILSON já respondia pelo crime de tráfico de drogas. ENZO afirmou que a arma caseira era sua e que estava desmuniciada. IRAILSON, por sua vez, alegou que não conhecia ENZO, embora ambos estivessem conversando no momento da abordagem. Ele admitiu que o caderno de anotações era seu, porém negou a propriedade das drogas. O caderno continha várias anotações de nomes e valores, sendo que um dos nomes era o de ENZO. Na delegacia, surgiram novas informações de que o réu teria ligações com o Comando Vermelho. Ressaltou-se que IRAILSON não informou ser usuário de drogas. Dentro da mochila que ele carregava, havia roupas pessoais, contudo, o que chamou mais atenção foi a balança de precisão e o caderno com nomes e valores. O local da abordagem era mal iluminado e pouco movimentado.

Por sua vez a testemunha HORLEANS MENDONÇA FREITAS, asseverou:

QUE, os fatos ocorreram em um período em que havia uma onda de assaltos na cidade. Durante as diligências, a equipe realizou abordagens e uma delas envolveu o réu. ENZO estava portando uma arma de fogo, enquanto IRAILSON estava de posse de uma quantidade de drogas, consistindo em maconha, cocaína e crack, aproximadamente entre 15 e 20 petecas. Além disso, foram encontrados com IRAILSON uma balança de precisão, um moedor de drogas e sedas de fumo, todos armazenados em uma mochila. O réu não informou ser usuário de drogas. No caderno apreendido, havia anotações de nomes e valores, assemelhando-se a um caderno de contabilidade. A polícia tinha informações de que o campo do João Oliveira era utilizado como ponto de encontro de assaltantes para trocarem de roupas e veículos. Mencionou-se que IRAILSON, conhecido como "Thiaguinho", seria o mentor intelectual que organizava os crimes, planejando a logística e recrutando motoristas e "garupas" para a execução dos assaltos. Após a prisão do réu, houve uma redução no número de assaltos na cidade. Horleans relatou que somente durante a abordagem foi constatado que um dos homens era ENZO, que tinha planos de fugir para Manaus e possuía um mandado de prisão em aberto. No momento da abordagem, ENZO e IRAILSON estavam de moto, e, ao chegarem no local, Rodrigo e José Vinicius já realizavam a abordagem. Reforçou que a quantidade de drogas era considerável e que, dentro da mochila, também havia roupas infantis.

A testemunha JOSÉ VINNICIUS ROCHA DE CASTRO, asseverou:

Que, a equipe estava em busca de ENZO, que possuía mandado de prisão em aberto e costumava frequentar as proximidades do campo do João Oliveira durante a noite. Decidiram, então, realizar uma campana no local. Em determinado momento, avistaram ENZO e IRAILSON e procederam à abordagem. Foi dada voz de prisão a ENZO, enquanto IRAILSON estava com uma bolsa que continha drogas e uma arma de fogo, sendo que ENZO assumiu a posse da arma. Dentro da bolsa, também foram encontrados um caderno de anotações – com o nome de ENZO escrito – que aparentava conter registros de nomes, valores e transações relacionadas a drogas, além de uma balança de precisão, um triturador de drogas e roupas infantis. VINNICIUS afirmou que as diligências tinham como objetivo principal a prisão de ENZO. Ressaltou que, no momento da abordagem, os réus estavam a pé e conversando. A quantidade de drogas encontrada era considerável, aproximadamente 15 petecas, sendo, em sua maioria, maconha, além de sedas, o triturador e a balança de precisão
.
Acrescentou que, na época, outras pessoas haviam sido presas e havia suspeitas de que ENZO estaria envolvido em assaltos na cidade.

Quanto aos relatos policiais, consoante já decido em sede jurisprudencial, “...seria incoerente permitir aos agentes, afetos aos princípios da moralidade e impessoalidade administrativas, atuarem em nome do Estado na repressão criminal e, por outro lado, desmerecer suas declarações quando chamados para contribuir com a reconstrução do fato probadum...” (TJRJ – 0015728-16.2016.8.19.0067. APCrim – Des. Suimei Meira Calvalcante – J. 31/07/2018 – 3ª Cam. Criminal.)

(...) A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 3 Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido. STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

Em seu interrogatório, IRAILSON DE SOUZA PRATA

alegou:

Que, não ter cometido os delitos descritos na denúncia. Relatou que, no dia dos fatos, saiu da casa de sua mãe e passou por um casal próximo ao campo do João Oliveira, momento em que foi abordado por policiais. Alegou que, somente na delegacia, soube que o casal era foragido da polícia. Disse que a bolsa que carregava continha drogas, porém negou que fossem suas, afirmando ao delegado que desconhecia a origem dos entorpecentes. Informou, ainda, que já havia respondido a outro processo por tráfico, ocorrido na época em que era usuário de drogas.

Na hipótese, foram encontrados com o réu IRAILSON DE SOUZA, 01 (um) papelote de substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “cocaína” pesando 2,79 gramas; 01 (um) papelote de substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “cocaína” pesando 0,28 gramas; 16 papelotes de substância Delta9- THC (Delta 9Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L.”, vulgarmente conhecida por “maconha” pesando 33,03 gramas; 01 (um) triturador de maconha; 01 (uma) balança de precisão cor cinza; 13 (treze) papeis de ceda – king paper; 06 (seis) papeis com anotações de valores; 02 (dois) comprovantes de depósito – favorecidos (João Carlos Tavares Rodrigues – r$ 1.000,00) e (Valdevane da Silva Figueiredo r$ 900,00); 01 (um) caderno de anotações (ID 28335965 - Pág. 5).

Cediço mencionar, que diante da quantidade, variedade e pelo contexto da apreensão, temerário sustentar tratar-se de mero usuário, diante da quantidade de entorpecente apreendido, seja pela variedade da droga ou contexto da apreensão. Malgrado o recorrente negar a autoria, não apresentou subsídios indispensáveis que emprestasse credibilidade a sua tese, que restou complemente isolada no acervo processual.

Desse modo, diante das evidencias do acervo processual, temerário cogitar-se na tese absolutória por insuficiência provas, tampouco em desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), eis que as circunstâncias da prisão em flagrante, apreensão de droga fracionada, balança de precisão e dinheiro trocado, são típicas da mercancia de entorpecentes, não se coadunando com a mera posse para consumo pessoal.

Por outro lado, a narrativa entabulada na exordial acusatória, se consolidou pelas inderrogáveis evidencias que indicaram a materialidade e autoria delitiva em face do réu IRANILSON DE SOUZA PRATA, cuja conduta se coadunou aos verbos guardar, trazer consigo e ter em depósito, previstas no artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006.

2 DA INVIABILIDADE DE AVALIZAR O PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO.

A combativa defesa sustentou, que pela dinâmica dos fatos, necessário operar-se a desclassificação do crime de tráfico para o de uso, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06, tendo como paradigma o RE 635659.

Nesse cenário, vale repisar que o apelante IRAILSON DE SOUZA, foi flagrado com 01 (um) papelote de substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “cocaína” pesando 2,79 gramas; 01 (um) papelote de substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “cocaína” pesando 0,28 gramas; 16 papelotes de substância Delta9- THC (Delta 9Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L.”, vulgarmente conhecida por “maconha” pesando 33,03 gramas; 01 (um) triturador de maconha; 01 (uma) balança de precisão cor cinza; 13 (treze) papeis de ceda – king paper; 06 (seis) papeis com anotações de valores; 02 (dois) comprovantes de depósito – favorecidos (João Carlos Tavares Rodrigues – r$ 1.000,00) e (Valdevane da Silva Figueiredo r$ 900,00); 01 (um) caderno de anotações (ID 28335965 - Pág. 5).

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO SIMPLES. APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE PORÇÃO DE COCAÍNA, BALANÇAS DE PRECISÃO E CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDA DE ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. DESLCASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONSEQUÊNCIAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. NATUREZA DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...) 4 A apreensão da porção de cocaína, balanças de precisão e caderno com anotações de venda de drogas comprovam que o apelante se dedicava ao tráfico ilícito de drogas. 5. A condição de usuário de drogas pelo réu em nada fragiliza o acervo probatório, pois é sabido que a maioria dos traficantes também faz uso dos entorpecentes que comercializam, até mesmo porque utilizam da renda auferida para sustentar o próprio vício. 6 Embora a natureza da droga (crack) se mostre potencialmente lesiva, a pequena quantidade de entorpecente apreendida (9,82g) não autoriza a apreciação desfavorável das consequências do crime, com amparo no artigo 42, da Lei 11.343/06, na fixação da pena-base. Avaliação negativa afastada. 7 O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, apreciando a matéria em sede de repercussão geral, posicionou-se pela inviabilidade da fixação da pena abaixo do mínimo legal com fulcro nas atenuantes descritas no Código Penal. 8. Comprovada a dedicação do acusado ao tráfico de drogas ao longo do tempo seja pelos objetos com ele apreendidos (caderno de anotações de compra e venda de entorpecentes, balanças de precisão e diversas mensagens de venda de drogas no aparelho celular apreendido com ele) seja porque admitido por ele em audiência que já atuava na seara infracional quando menor de idade com a prática de tráfico de drogas, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas. 9 . Recurso conhecido e provido, em parte, sem alteração da pena final aplicada. (TJ-DF 0727943-15.2019.8 .07.0001 1827732, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 07/03/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/03/2024)

Vale ressaltar, que o STF,
ao julgar o RE 635.659 (Tema 506), fixou teses específicas sobre a maconha (cannabis sativa), descriminalizando o porte para consumo pessoal desta substância específica e estabelecendo o critério objetivo de até 40 gramas ou seis plantas fêmeas para presunção de usuário, não se estendo para cocaína, crack ou outras drogas, como se pode verificar no caso em debate.
Portanto, em apelações criminais envolvendo cocaína ou crack, a defesa não pode utilizar o parâmetro numérico do RE 635.659 para tentar desclassificar o tráfico para uso pessoal, devendo a conduta ser analisada à luz do art. 28 ou 33 da Lei de Drogas e do contexto do flagrante, como ocorreu no presente caso, ocasião em que foram apreendidos maconha, e cocaína.

Noutro ponto, importante observar que a
condição de
usuário de drogas, por si só, não seria suficiente para descaracterizar o tipo penal de tráfico, pois a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Ademais, para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, prescindível a efetiva comprovação de atos de mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal incriminador, que se caracteriza como delito de ação múltipla ou conteúdo variado, definição que se subsumiu a conduta do recorrente, preso portando maconha, cocaína, balança de precisão, caderno de anotações, características que denotaram, a toda evidencia, o delito de tráfico de drogas.

3 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2026